Tribunal: TJPA
Processo: 0014203-92.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014203-92.2017.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FRANCISCO NEVES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE SUBMETIDO À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE RETORNO COM MÉDICOS ESPECIALISTAS EM NEUROLOGIA E TRAUMATOLOGIA.
PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO
.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DO P
ARÁ EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 381 DO CC/02 E SÚMULA 421 DO STJ
. TESE ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO
,
PARA MANTER INALTERADA

A SENTENÇA
.

1.

Apelação do Estado do Pará.

Necessidade de exclusão do Ente Estadual quanto a condenação em honorários advocatícios (Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença).

2.

Apelo do Estado Conhecido e Provido.

3.

Remessa conhecida e não provida, para manter inalterada em todos os seus termos a sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará; CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0014203-92.2017.8.14.0005

– PJE)
interpostas pelo ESTADO DO PARÁ contra FRANCISCO NEVES DE OLIVEIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelado, contra os apelantes.

Consta da Petição Inicial (
Id.
3458712 - Pág. 2
/11), que o autor, após ser submetido à procedimento cirúrgico no ombro, teve solicitado pelo seu médico
realização de "retorno em 9 semanas" com médico ortopedista e traumatologista
.

Todavia, o autor há meses aguarda ser chamado para a realização do procedimento/consulta de retorno e, em razão da demora, o local da cirurgia há dois meses está saindo secreções (pus), não lhe tendo sido indicado qualquer data ou previsão de quando será chamado para submeter-se ao procedimento/consulta de que necessita.

Ressaltou, ainda, que ele e seus familiares não dispõem de recursos financeiros para custear consulta na rede privada de saúde, necessitando que o atendimento médico seja realizado pelo Sistema Único de Saúde.
Por tais motivos, considerando a gravidade da patologia e, pelo fato da família, afirmou não ter outra alternativa senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Estado do Pará e o Município de Altamira para fornecerem ao autor a consulta e eventual procedimento que seja necessário à sua saúde.

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado do Pará e o Município de Altamira, por meio de suas respectivas Secretarias de Saúde, providenciassem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas o retorno do autor com médicos especialistas em ortopedia e traumatologia, fornecendo ainda, caso se mostre necessário, transporte com ajuda de custo para o autor seu/sua acompanhante até o local onde será realizado o atendimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 Até o limite de R$ 50.000,00, em caso de descumprimento
da determinação judicial. (Id. 3458713 - Pág. 1/2
).

Em seguida, após o Estado do Pará (Id
.
3458714 - Pág. 1
/19
) e o Município de Altamira

apresentarem suas contestações (Id.
3458768 - Pág. 1/13)

e o autor ter apresentado réplica às contestações (Id.
3458765 - Pág. 1
/8 e Id.
3458769 - Pág. 1/6
),
o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id
3458770 - Pág. 1
/18):

(...)
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 1, do CPC. Isento de custas processuais.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição
.

Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos
.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3°, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 17 de julho de 2019. (grifos nossos).

Inconformado, o
Estado do Pará interpôs a presente apelação (Id.
3458771 - Pág. 1
/13),
insurgindo-se, tão somente quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatício, ante a alegação de
ser indevida condenação do Ente Estadual no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, vez que possuem a mesma fonte pagadora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado, apresentou contrarrazões (
Id.
3158379 - Pág. 2/3), p
ugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante Id.
3507760 - Pág. 1
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo (Id.
3579695 - Pág. 1
/5
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

A questão em análise reside em verificar se
há necessidade de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios.

O Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%. Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera.

3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio.

Portanto, deve ser reformada a sentença, para excluir da condenação do Estado os pagamentos referentes aos honorários advocatícios.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, ao apreciá-la verifico que a sentença não merece reparos, devendo permanecer inalterada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO,
para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios, vez que possuem a mesma fonte pagadora.
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020